Tribunal: STF
Processo: HC 227306
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO POR JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENVIO AO ÓRGÃO COMPETENTE. 



    1. Trata-se de habeas corpus mediante o qual se insurge contra suposta omissão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apreciar impetração lá formalizada.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 30/03/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha). A seguir, em sede de audiência de custódia, o Juízo da Vara Única de Nuporanga/SP, em 31/03/2023, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 12/04/2023. Em que pese não ter sido proferida decisão no âmbito daquele Tribunal, formalizou idêntica medida no STJ, em 20/04/2023, ao que se seguiu, após 5 dias, a presente impetração. 



    4. No presente habeas corpus, o impetrante assevera não terem sido proferidas decisões pelo Superior Tribunal de Justiça tampouco pelo Tribunal de origem. Aponta a insuficiência dos fundamentos da decisão por meio da qual convertida a prisão em flagrante em preventiva. Alega a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena cominada em abstrato ao crime cuja prática se imputa à paciente. 



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Em última análise, a defesa se insurge contra decisão proferida pelo Juízo de origem, pela qual determinada a preventiva, uma vez inexistir, quando da formalização da presente medida, atos decisórios oriundos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça. 



     



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetido ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



     (...) 



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    8. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete a esta Suprema Corte julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Juízo de Primeira Instância ou de Tribunal de Justiça. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057- AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA– HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DEAGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau,como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    10. Determino a retificação da autuação, para constar, como autoridade coatora, o Juízo da Comarca de Nuporanga/SP, e o envio dos autos ao órgão competente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator